Tribunal: TJDFT
Processo: 0750036-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0750036-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: KELLY NABUT CHAUL BERRIOS AGRAVADO: POLO COMERCIO DE ROUPAS EIRELI, JOSE ALCYR BARBOSA DANTAS, MARINALVA SOUZA DANTAS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Kelly Nabut Chaul Berrios em face da r. decisão (ID 218322941, na origem) que, nos autos da Execução movida em desfavor de Polo Comércio de Roupas Eireli, José Alcyr Barbosa Dantas e Marinalva Souza Dantas, deferiu a reiteração de consulta ao sistema Sisbajud, em relação a esta última executada, na modalidade “teimosinha”, somente pelo prazo de 15 (quinze) dias. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID 66657318). A Recorrente interpôs Agravo Interno contra a decisão monocrática desta Relatoria (ID 67739030). Tendo em vista que o d. Juízo de origem suspendeu a tramitação do processo originário, a parte Agravante foi intimada para se manifestar sobre o interesse recursal (ID 69532517). A Recorrente apresenta petição, na qual requer a suspensão do recurso “até decisão final da apelação contra a sentença que suspendeu o processo” (ID 69952563). É o relatório. Decido. Mediante consulta ao andamento processual, constata-se que foi proferida decisão no processo originário (ID 227642357, na origem), suspendendo a tramitação da Ação Executiva, nos seguintes termos: “Tendo em vista a concessão da tutela provisória de urgência na ação de embargos (cópia da sentença anexa), esta execução ficará suspensa, em pasta própria na Secretaria, até ulterior decisão judicial. Traslade-se cópia desta decisão ao Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica n.o 0721078-97.2024.8.07.0001, que deverá permanecer igualmente suspenso, por força do efeito suspensivo conferido aos embargos”. A suspensão da tramitação da Execução de Título Extrajudicial decorre da r. sentença prolatada nos autos de no 0720218-67.2022.8.07.0001, que acolheu os Embargos à Execução para extinguir a execução, com fundamento no art. 803, I, do CPC/15 (ID 227642358, na origem). Diante desse fato, resta evidenciada a perda de interesse recursal da Agravante. Segundo consta das razões recursais (ID 66546826), trata-se de recurso interposto contra r. decisão que, nos autos da Execução de Título Executivo Extrajudicial, deferiu a reiteração de consulta ao sistema Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, somente pelo prazo de 15 dias. A recorrente requer a ampliação do prazo mínimo de reiteração para 30 dias ou mais e que a pesquisa continue até que o débito executado seja satisfeito integralmente. Contudo, a suspensão da execução na origem determinada pelo d. Juízo impede que a pretensão recursal acerca da prorrogação do prazo de consulta ao sistema Sisbajud seja atendida, uma vez que atos executivos não poderão ser realizados, bem como a prorrogação automática e sucessiva de pesquisas de bens será descontinuada. Assim, em razão desse fato superveniente, inexiste utilidade no provimento jurisdicional pleiteado pela Agravante. No mais, oportunizada a manifestação da Recorrente sobre o interesse recursal (ID 69532517), a parte limitou-se a requerer a suspensão do recurso até o julgamento da Apelação interposta contra a r. sentença prolatada nos autos dos Embargos à Execução (ID 69952563). Ocorre que inexiste fundamento para a suspensão do recurso, tendo vista que houve a perda superveniente do interesse recursal no Agravo de Instrumento. Ressalta-se que, em caso de retorno de tramitação da Ação Executiva, com base no que for decidido no julgamento da Apelação interposta nos autos dos Embargos à Execução, a pesquisa de bens dos Devedores deverá ser objeto de novo requerimento perante o d. Juízo de origem. Ante o exposto, com base no artigo 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. JULGO PREJUDICADO o Agravo Interno. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator